Tribunal: TJSP
Processo: 2140400-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança – Sucessão processual – Decisão agravada que indeferiu a sucessão processual da executada por seus sócios – Alegação de aplicabilidade, por analogia, do artigo 110 do CPC – Alegação de que houve encerramento irregular – Baixa no CNPJ e declaração de inatividade da empresa não pode ser considerada extinção da sociedade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança – Sucessão processual – Decisão agravada que indeferiu a sucessão processual da executada por seus sócios – Alegação de aplicabilidade, por analogia, do artigo 110 do CPC – Alegação de que houve encerramento irregular – Baixa no CNPJ e declaração de inatividade da empresa não pode ser considerada extinção da sociedade empresária para fins de sucessão processual – Inaplicabilidade, in casu, do art. 110 do CPC. Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140400-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante VIAÇÃO
MIMO LTDA, é agravado GR LOCADORA DE VEÍCULOS E AGÊNCIA DE
TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140400-35.2020.8.26.0000 - Voto no 2.042
2/6
LKT
Agravo de Instrumento no 2140400-35.2020.8.26.0000
Agravante: VIAÇÃO MIMO LTDA
Agravado: GR LOCADORA DE VEÍCULOS E AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
Comarca: Ubatuba - 3a Vara
Número de origem: 1000923-04.2015.8.26.0642
VOTO No 2.042
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença
proferida em ação de cobrança – Sucessão processual –
Decisão agravada que indeferiu a sucessão processual da
executada por seus sócios – Alegação de aplicabilidade, por
analogia, do artigo 110 do CPC – Alegação de que houve
encerramento irregular – Baixa no CNPJ e declaração de
inatividade da empresa não pode ser considerada extinção da
sociedade empresária para fins de sucessão processual –
Inaplicabilidade, in casu, do art. 110 do CPC. Recurso
improvido
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viação
Mimo Ltda contra a respeitável decisão copiada a fls. 60/61 que, nos autos de
cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, indeferiu seu pedido de
sucessão processual da parte executada.
Alega, em síntese, que: a) houve extinção irregular da
executada, uma vez que não localizados bens ou valores, tampouco a localização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140400-35.2020.8.26.0000 - Voto no 2.042
3/6
LKT
estabelecimento comercial; b) possível, por isso, a sucessão de partes, com a inclusão de
seus sócios no polo passivo da demanda, em analogia ao que dispõe o artigo 110 do
CPC.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 319/320),
transcorreu in albis o prazo para manifestação da parte contrária a fls. 324.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Ingressou a agravante com cumprimento de sentença proferida
em ação de cobrança visando o recebimento dos valores aos quais foi condenada a
agravada. Decorrido o prazo para pagamento voluntário viu frustradas as tentativas de
localização de bens para satisfação de seu crédito.
Seguiu requerendo a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa agravada, o que resultou indeferido pelo juízo de primeiro grau, por decisão
confirmada por acórdão proferido por esta 29a Câmara de Direito Privado (AI no
2073679-38.2019.8.26.0000).
De sequência, sustentou que com o encerramento irregular das
atividades da executada, fato confirmado pela ex-sócia Esther quando da apresentação
de sua defesa no incidente de desconsideração de personalidade jurídica, houve extinção
da empresa, o que equivaleria à morte da pessoa física, devendo ser aplicado, por
analogia, o disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil.
Conforme entendimento consolidado nesta 29a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140400-35.2020.8.26.0000 - Voto no 2.042
4/6
LKT
Direito Privado a extinção voluntária da empresa executada, com consequente anotação
do contrato de distrato na JUCESP e baixa do CNPJ na Secretaria da Receita Federal, é
motivo suficiente para a sucessão no polo passivo da demanda na pessoa dos sócios, no
limite do que lhes coube na dissolução e apuração de haveres:
"Compra e venda - Indenização por dano moral - Cumprimento de
sentença - Débito de empresa que foi dissolvida, com anotação na
JUCESP,
sem
pagamento
da
dívida
-
Inviabilidade
de
desconsideração de personalidade jurídica de empresa que não mais
existe - Possibilidade, porém, de afetação direta dos sócios, no limite
de sua responsabilidade pessoal - Agravo provido. (...) Se a
sociedade foi formalmente dissolvida, com anotação perante a
JUCESP em 20.12.13, conforma mostra a ficha cadastral
simplificada (fl. 24/25 do agravo), não é mais o caso de
desconsiderar a sua personalidade jurídica, que não existe mais, mas
de afetação direta dos sócios, no limite da sua responsabilidade
pessoal. Não há ainda que se falar em procura de bens da sociedade,
porque a sua dissolução terá importado também a distribuição entre
os sócios de eventual patrimônio. "
(Agravo de Instrumento no 2189131-96.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Silvia Rocha, j. 04.10.2019).
No caso dos autos, entretanto, alega o agravante que o
encerramento da empresa não teria ocorrido de forma regular, ou seja, não houve
dissolução formal com as anotações de praxes e a apuração de haveres de cada sócio,
possibilitando a delimitação da responsabilidade de cada um com relação aos débitos
pendentes da sociedade.
Aponta os documentos de fls. 187/200, de declaração de
inatividade empresarial e baixa no cadastro do CNPJ que, em verdade, não comprovam
a extinção daquela sociedade, porquanto ainda possível que a atividade empresarial seja
retomada a qualquer tempo.
Em casos semelhantes prevalece o entendimento deste Tribunal,
segundo o qual não se conclui a extinção empresarial da mera inatividade empresarial.
Não se pode, por isso, equipar a situação percebida nestes autos à extinção da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140400-35.2020.8.26.0000 - Voto no 2.042
5/6
LKT
e, de consequência, inaplicável o artigo 110 do Código de Processo Civil.
Confira-se os julgados deste Tribunal de Justiça a respeito da
matéria:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO
PASSIVO PELOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA COM
FUNDAMENTO NOS ARTS. 110, CPC E 1.080 DO CC. A
INATIVIDADE
DA
EMPRESA
OU
EVENTUAL
ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES, SEM O
PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO E BAIXA NA
JUNTA COMERCIAL, NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO
DA EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DELIBERAÇÃO
CONTRÁRIA À LEI OU AO ESTATUTO, DE MODO QUE TAMBÉM
NÃO É O CASO DE SE APLICAR A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO
ART. 1.080 DO CÓDIGO CIVIL. A PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO
DO POLO PASSIVO EXIGE A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
RECURSO DESPROVIDO." (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2113806-81.2020.8.26.0000;
Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do
Julgamento: 08/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUCESSÃO
PROCESSUAL PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO
PASSIVO (ART. 110 DO CPC). INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. O critério utilizado para equiparação à
morte da pessoa natural é a extinção da pessoa jurídica, o que
pressupõe o regular procedimento de dissolução com o
cancelamento da sua inscrição, nos termos do art. 51, §3o, do
Código Civil (CC). Portanto, forçoso concluir que o encerramento
irregular da empresa não acarreta a sucessão processual pelos seus
sócios, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil (CPC),
sendo de rigor o indeferimento do pedido. Precedentes deste
Tribunal de Justiça de São Paulo." (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2088719-26.2020.8.26.0000;
Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro:
27/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140400-35.2020.8.26.0000 - Voto no 2.042
6/6
LKT
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial
Alegação de dissolução irregular da executada - Pedido de sucessão
processual com base no art. 110 do CPC
Impossibilidade

Elementos trazidos aos autos que não permitem afirmar a
ocorrência de dissolução irregular da empresa ou mesmo a
extinção da personalidade jurídica, pressuposto da pretendida
sucessão
processual
-
Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, na hipótese, é o meio cabível para a
substituição do polo passivo da demanda pelos sócios da agravada
Recurso não provido. "
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093796-16.2020.8.26.0000;
Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020)
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator